Tribunal: TJSP
Processo: 0004233-88.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. PORTE DE DINHEIRO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas por procedimento administrativo regular, com oitiva de testemunhas e interrogatório do sentenciado. Conduta amoldada à falta disciplinar média

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. PORTE DE DINHEIRO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas por procedimento administrativo regular, com oitiva de testemunhas e interrogatório do sentenciado. Conduta amoldada à falta disciplinar média prevista no art. 45, XVI, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (portar dinheiro na unidade prisional). Apreensão de R$ 6,00 em revista de retorno de saída temporária devidamente documentada e testemunhada. Confissão do agravante que admitiu os fatos e o conhecimento da proibição. Alegação de ausência de dolo improcedente, pois a norma disciplinar não exige elemento subjetivo específico, bastando a mera posse do numerário. Inaplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito da execução penal, pois a proibição visa preservar a segurança e disciplina do ambiente carcerário, prevenindo a corrupção e o comércio ilícito entre detentos, independentemente do valor envolvido. Procedimento administrativo transcorrido com todas as garantias constitucionais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Decisão judicial fundamentada e baseada em análise adequada das circunstâncias do caso concreto.
Recurso desprovido.